Tribunal: TJES
Processo: 0001600-28.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001600-28.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALICE DESIREE LINHARES DA SILVA e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001600-28.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ALICE DESIREE LINHARES DA SILVA, GILBERTO ALMEIDA DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.– DOSIMETRIA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE.. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é apto a ensejar a condenação. Os depoimentos prestados por Policiais revestem-se de relevante valor probatório, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos. Precedentes. No caso o reconhecimento do tráfico privilegiado se torna impossível, Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, inquéritos policiais e ações penais em andamento, bem comocondenações por fatos posteriores podem obstar a aplicação do benefício descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porquanto demonstra a prática reiterada de condutas nocivas, bem como a incursão do acusado em atividades criminosas.[...]AgRg no HC 534.212/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 04/06/2020). – Impossível o da pena no mínimo legal ante a quantidade de circunstâncias judicias desfavoráveis. Precedente STJ . .(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de14/4/2023.)”4 – Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001600-28.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ALICE DESIREE LINHARES DA SILVA, GILBERTO ALMEIDA DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extraímos da peça acusatória:

[...] GILBERTO ANTONIO ALMEIDA DA SILVA, brasilei-ro, estado civil e profissão não informa filho de Gilmar Antonio Almeida da Silva e de Poliana Borges da Silva, nascido em 21/01/2 residente no Bairro Adalberto Si-mão Nader (não declarou a rua) ou Rua Silvano, Bairro São Gabriel Guarpari-ES, atualmente preso à disposição desse juízo, pelos fatos delituosos a seguir exposto.

Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 14 maio de 2022, por volta de 17h59min, na Rua "J", Bairro Adalberto Simão Nader, nesta Comarca denunciados acima qualificados, com união de desígnios, traziam consigo, tinham em depósito guardavam drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo e fornecidas, ainda gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como se associar para a prática deste delito.

Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo, quando viram Gilberto em atitude suspeita, uma vez que tentou se livrar de uma sacola ao avistar a guarnição policial, que foi recuperada e nela havia 130 pinos de cocaína.

Em seguida, receberam a informação de um colaborador de que o denunciado havia pegado essa sacola no segundo andar de uma casa verde situada no final da Rua "J. Bairro Adalberto Simão Nader e que aquele lugar era de intenso tráfico de drogas.

Chegando no local indicado, visualizaram o réu, sendo o mesmo alcançado pela guarnição policial já dentro da residência informada, sendo relevante afirmar que ele já possuía histórico de tráfico de drogas.

Diante da situação flagrancial, fizeram busca no imóvel pertencente a denunciada, encontrando um pote plástico contendo 615 buchas de maconha.

Destaque-se que a denunciada informou aos policiais militares que receba dinheiro semanalmente para guardar drogas no local e os vendedores iam ao local para buscar as "cargas de drogas.

Prosseguindo na busca, encontram num quarto escrito "abra a porta" 1482 pinos de cocaína, 223 pedras pequenas de crack, 1 pedra grande de crack, 1 revólver calibre 32 Prosseguindo na busca, encontram num quarto escrito "abra a porta" 1482 pinos de cocaína pedras pequenas de crack, 1 pedra grande de crack, 1 revólver calibre 32 marca Taurus muni com 3 munições, R$266,00, material de embalo, balança de precisão, 2 rádios transmissores, L carregadora de rádios, anotações referentes ao tráfico de drogas (nome de possíveis "vap fornecedores e indicação de pagamento de R$5.000,00 a General Pai Luiz Augusto Veloso chefe do tráfico de drogas no Bairro Adalberto Simão Nader).

Autoria e materialidade demonstradas por meio do BU nº 47801264(fls. 3-5), Formulário de Ca de Custódia (fl. 22), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (f verso), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 20), bem como pelos depoimentos colhidos na esfera policial. [...] Grifo nosso.

Primeiramente, sob o pleito defensivo da absolvição pelo crime de tráfico de drogas, ao argumento de que não existem provas suficientemente robustas para ensejar o édito condenatório.

A materialidade é constatada nos autos, pelo Auto de prisão em flagrante delito, auto de apreensão, Boletim de ocorrência unificado nº 47801264, Auto de constatação de substância entorpecente nº 5198/2022, Laudo de exame de arma de fogo e material nº 8188/2022.

A autoria, por sua vez, foi reforçada pelos depoimentos dos policiais, extraídos dos autos. Vejamos:

“[...] que inicialmente ocorreu uma ocorrência no bairro São Gabriel de dois indivíduos que estavam na posse de entorpecentes, tendo os referidos indivíduos relatado que tinham pego drogas em uma residência na Rua “J”, indicando as características do imóvel, registrando que já pos-suíam informações sobre a referida residência. Aduziu que

prosseguiram até a residência informada e visualizaram o acusado sentado na escada no imóvel, tendo o réu, quando viu os policiais, empreendido fuga para o interior da residência, sendo acompanhado e alcançado, registrando que dentro da casa havia várias folhas, papéis, indicando para onde deveriam ir, até o quarto, acrescentando que no referido quarto foi encontrada muita droga e arma de fogo. Disse ainda que a acusada estava dentro do outro quarto, sendo que nos dois quartos foram encontradas drogas, registrando que conhecia a acusada de informações e abordagens anteriores, assim como o réu, tendo ciência do envolvimento de ambos no tráfico de drogas. Declarou também que depois receberam a informação de que estavam utilizando aquela casa para guardar entorpecentes e os indivíduos que ficam na pista para vender droga iam até essa casa para pegar as cargas de drogas e voltavam para vender na rua. [...] (depoimento o Policial Militar – Homenick Ferreira Moraes).

“[...] que receberam informações de que no local estava ocorrendo o tráfico de drogas, já sendo um ponto conhecido pelo intenso tráfico, tendo prosseguido ao local e visualizado o acusado próximo a escada da residência, registrando que o mesmo desobedeceu a voz de parada e se evadiu para dentro do imóvel, tendo sido acompanhado e posteriormente abordado pelo CB Renalt. Disse também, que assim que chegaram no imóvel, constataram que o local funcionava para fins do tráfico, registrando que havia papéis indicando a localização de drogas, cadernos com contabilidade do tráfico, drogas de fácil acesso e drogas dentro do quarto. Aduziu ainda que antes de empreender fuga, o acusado estava em posse de um objeto, esclarecendo que as drogas e as armas foram encontradas dentro da residência. [...]” (Depoimento Policial Militar Victor Hugo Maldanes Rodrigues)

Ressalto que, conforme entendimento do Superior do Tribunal de Justiça que:

[...] Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da

ampla defesa, como ocorreu na hipótese.[...] (AgRg no HC n. 800.470/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Destaco, também, que para a configuração do delito previsto no artigo 33 "caput" da Lei antidrogas, não se exige a prova efetiva de qualquer ato de mercancia, bastando, como na espécie, que seja apreendida com o agente a substância entorpecente, restando devidamente provado a culpa do apelante.

Nesse sentido, já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂN-CIAS ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT. DA LEI N° 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. DES-CLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA O TI-PO PENAL DO ARTIGO 28 DA LEI N° 1 1.343/2006. IM-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILI-DADE. PENA-BASE FIXADA EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE DIMINUI-ÇÃO. ART. 33. §4° DA LEI N° 11.343/2006. PROCESSO CRIMINAL. PROVAS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADADES CRIMINOSAS. RF. CURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Havendo prova

suficiente da materialidade e da autoria delitiva a pesar sobre o recorrente, deve ser mantida a condenação. Quadra salientar que os relatos dos agentes policiais devem ser valorados pelo julgador quando convincentes e harmoniosos, encontrando respaldo nos outros elementos de provas carreados aos autos, o que se constata no caso em apreço. O crime de tráfico ilícito de drogas é de ação múltipla, sendo que a prática de qualquer uma das condutas incriminadoras previstas no artigo 33 da Lei n° 11.343/06 preenche o núcleo do tipo penal. Restando patente que o acusado Thiago tra-zia consigo/guardava o material ilícito, encontra-se devidamente confirmada a autoria e a materialidade delitiva. não procede o pedido da defesa de sua absolvição (art. 386, CPP). 2. O §2" do artigo 28 da Lei n" 11.343/2006 dá os direcionamentos para aferir se a droga tem como fim o consumo pessoal, estabelecendo que o juiz deve observar a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pes
soais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Ademais, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante - caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o

reconhecimento da desclassificação.(...)"(TJES; Apl 0019740-16.2017.8.08.0012; Rei. Des. Fernando Zar-dini Antônio; Julg. 05/06/2019; DJES 25/06/2019)

DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06.

A defesa requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da lei nº 11.343/06.

Como visto, houve fundamentação concreta e idônea para a fração do tráfico privilegiado, lastreada na natureza e na grande quantidade de entorpecentes apreendidos.

Verifique-se, que os requisitos para aplicação deste benefício, conforme texto do próprio artigo são: que o agente seja primário, de bons antecedentes, e não se dedique às atividades criminosas.

Cumpre ressaltar, que o intuito da causa especial de diminuição é beneficiar o pequeno traficante, aquele que acabou de se inserir no mundo do tráfico, cuja conduta merece menor reprovabilidade.

Todavia, no presente caso, o reconhecimento do tráfico privilegiado se torna impossível, já que fica evidenciada a dedicação do acusado à prática criminosa, não só por manter em depósito grande quantidade de drogas, mas também armamento.

Portanto, mantenho a fração aplicada na sentença, por entender que esta encontra-se dentro da proporcionalidade e razoabilidade do arcabouço probatório existente nos autos.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. (AgRg no HC 602.988/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, inquéritos policiais e ações penais em andamento, bem como condenações por fatos posteriores podem obstar a aplicação do benefício descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porquanto demonstra a prática reiterada de condutas nocivas, bem como a incursão do acusado em atividades criminosas.[...]AgRg no HC 534.212/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 04/06/2020).

DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DE PENA.

Da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Deste modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação, bem como diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, além da natureza e quantidade da droga apreendida.

Ademais, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista que aplicada a regra do artigo 42, da Lei 11.343/06.

Nesse sentido cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Tratando-se de crime de tráfico de drogas, determina o art. 42 da Lei n. 11.343/06 que, na fixação da pena-base, deve o d.Magistrado considerar, com preponderância sobre as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente. Com efeito, a jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça firmou a orientação de que a quantidade e a natureza da substância apreendida podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta eg. Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado.(AgRg no HC 639.519/SC, Rel. Ministro FELIX FIS-CHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).

A exasperação da pena-base do paciente foi mantida, lastreando-se na diversidade, quantidade e natureza droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. Nesse compasso, ao contrário do que sustenta a impetrante, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006.(AgRg no HC 628.930/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).

A defesa pugna para que seja afastada a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, ao argumento que não ficou comprovado o vínculo da arma de fogo apreendida, com o tráfico de drogas desempenhado pelo acusado.

Nesse sentido, verifica-se que a arma de fogo em questão foi apreendida no mesmo local onde estavam as drogas, bem como os acessórios necessários para o tráfico de drogas, deixando, assim evidente que o armamento apreendido se destinava a segurança do tráfico de entorpecentes desempenhado pelo réu.

Diante do exposto, mantenho a dosimetria tal como fixada na sentença condenatória.

Frente ao todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.